Tribunal: TJES
Processo: 5009418-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009418-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVAN JOAO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTA APENAS DE CTPS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM PROVA DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O agravante sustentável possui natureza de hipossuficiente, afirmando receber benefício previdenciário insuficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a apresentação isolada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a alegação desacompanhada de provas de obtenção de benefício previdenciário são suficientes para a concessão de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e exige, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a efetiva comprovação da insuficiência de recursos quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.

4.No caso concreto, o agravante qualificou-se na inicial como “consultor”, exercendo atividade autônoma, o que torna a CTPS um documento insuficiente para aferir sua real capacidade econômica.

5.A alegação de recebimento de benefício previdenciário foi suscitada apenas em sede recursal não veio acompanhada de extratos (HISCRE/INSS) ou outros documentos idôneos que pudessem corroborar a alegada impossibilidade financeira.

6.A ausência de prova documental robusta impede o adiamento da benesse, sob pena de banalização do instituto destinado aos eficazes necessários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples juntada de CTPS quando houver compromissos de exercício de atividade remunerada de forma autônoma. 2. Alegações de hipossuficiência desacompanhadas de suporte documental idôneo (como extratos de benefícios previdenciários) justificam o indeferimento da gratuidade."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5009418-65.2025.8.08.0012

AGRAVANTE:
GEOVAN JOAO ALVES DA SILVA

AGRAVADO:
CLARO S.A.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUNTA APENAS DE CTPS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM PROVA DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. O agravante sustentável possui natureza de hipossuficiente, afirmando receber benefício previdenciário insuficiente para arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a apresentação isolada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a alegação desacompanhada de provas de obtenção de benefício previdenciário são suficientes para a concessão de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à gratuidade de justiça não é absoluto e exige, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a efetiva comprovação da insuficiência de recursos quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração.

4.No caso concreto, o agravante qualificou-se na inicial como “consultor”, exercendo atividade autônoma, o que torna a CTPS um documento insuficiente para aferir sua real capacidade econômica.

5.A alegação de recebimento de benefício previdenciário foi suscitada apenas em sede recursal não veio acompanhada de extratos (HISCRE/INSS) ou outros documentos idôneos que pudessem corroborar a alegada impossibilidade financeira.

6.A ausência de prova documental robusta impede o adiamento da benesse, sob pena de banalização do instituto destinado aos eficazes necessários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a simples juntada de CTPS quando houver compromissos de exercício de atividade remunerada de forma autônoma. 2. Alegações de hipossuficiência desacompanhadas de suporte documental idôneo (como extratos de benefícios previdenciários) justificam o indeferimento da gratuidade."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GEOVAN JOÃO ALVES DA SILVA
em face da decisão monocrática (ID 16956993) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante.

Nas razões recursais (ID 17206095), o agravante sustenta que o benefício da assistência judiciária gratuita é direito fundamental do cidadão, sendo dever do Estado dar condições para que todos tenham acesso a uma tutela jurisdicional eficiente. Aduz que, no caso em tela, não se verifica nos autos qualquer indício de que os autores possuem plenas condições de arcar com os custos do processo, pelo contrário, resta comprovado que recebe benefício previdenciário e que o valor não é suficiente para arcar com os gastos sem prejuízo do seu sustento e de sua família.Requer, assim, a reforma da decisão para deferimento do benefício pretendido e, por conseguinte, o regular processamento do feito com o julgamento do recurso inominado.

Em contrarrazões (ID 17294070), a agravada defendeu a manutenção da decisão de indeferimento.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

Conforme já consignado na decisão agravada, o agravante foi intimado a comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, mas limitou-se a apresentar cópia da CTPS (ID 16378916).

Ocorre que tal documento, isoladamente, não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Embora o agravante afirme ser beneficiário de verba previdenciária, trata-se de alegação nova, suscitada tão somente em sede do presente agravo e sem qualquer demonstração documental (juntada de extrato de pagamento - HISCRE/INSS), documentos necessários para demonstração de sua real capacidade econômica.

Neste diapasão, sem a apresentação de prova documental robusta, não é possível verificar a hipossuficiência do recorrente. Ressalta-se que o direito à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

Rememora-se o trecho da decisão agravada:

No caso em tela, o autor/recorrente afirmou não possuir condições de efetuar o preparo recursal e, intimado para demonstrar sua hipossuficiência, limitou-se a juntar cópia da CTPS em branco (ID 16378916).

Todavia, entendo que não restou comprovada a alegada hipossuficiência, uma vez que os documentos apresentados não trazem qualquer informação a respeito dos seus rendimentos. Ora, na inicial o recorrente qualificou-se como “consultor”, o que leva a crer que exerce atividade como autônomo, sendo certo que da CTPS (repita-se, em branco) não seria possível extrair qualquer informação relevante.

Cumpre ressaltar que a gratuidade da justiça é um mecanismo destinado a assegurar o acesso à jurisdição àqueles efetivamente desprovidos de recursos, não podendo ser banalizada, sob pena de esvaziamento da sua finalidade.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação satisfatória da condição de hipossuficiência, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de ID 16956993.

É como voto.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

INTIME-SE
o Agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)